Tribunal: TJDFT
Processo: 0746283-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0746283-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ARLETE PESSOA LONDE, LORENA PESSOA LONDE DE OLIVEIRA, LAURA PESSOA LONDE DE OLIVEIRA, LAZARO LONDE DE MELO NETO AGRAVADO: RODRIGO RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA, FREDERICO SOARES DE ALVARENGA D E S P A C H O V I S T O S. (Doc. Num. 20937242). Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se os Agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno (Doc. Num. 20937242) interposto por ARLETE PESSOA LONDE E OUTROS, o qual foi manejado contra a decisão (Doc. Num. 20749062) por meio da qual foi indeferido o pedido de efeito suspensivo vindicado pelos ora Agravantes no Agravo de Instrumento que interpuseram. I. Brasília - DF, 28 de outubro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador